Tribunal: TJSP
Processo: 0000321-51.2013.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000321-51.2013.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante IZAIAS
LEOPOLDO VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-51.2013.8.26.0205 -Voto no 50.349
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000321-51.2013.8.26.0205
COMARCA DE GETULINA - VARA ÚNICA
APELANTE: IZAIAS LEOPOLDO VIANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.349
IZAIAS
LEOPOLDO
VIANA
e
Bruna
Caetano
Rodrigues foram denunciados por estelionato, perpetrado contra pessoa idosa.
Regularmente
processado, IZAIAS acabou sendo
condenado ao desconto de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 26 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
171, caput, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código
Penal (fls. 800/805).
Descontente com tal desfecho, apela IZAIAS. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, pleiteia o
abrandamento do regime prisional (fls. 822/827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-51.2013.8.26.0205 -Voto no 50.349
3
O recurso foi respondido (fls. 834/839).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 865/871.
Registro, entre parênteses, que houve suspensão do
processo e do prazo prescricional, em relação à corré Bruna Caetano Rodrigues
(fls. 574/575).
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Sob o crivo do contraditório, IZAIAS negou a prática
delitiva (vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de fls. 279/280).
A prova dos autos, todavia, demonstra que Lindaura
Lima da Silva, senhora de 70 anos de idade à época dos acontecimentos,
comprou da loja denominada “Clara Móveis”, de propriedade de IZAIAS, uma
estante e um fogão. Ficou estabelecido, no momento da compra, que o
pagamento seria feito em 60 parcelas mensais, de R$ 63,00 cada, por meio de
descontos consignados na aposentadoria da velha senhora. Contudo,
posteriormente, Lindaura veio a perceber que havia sido enganada, uma vez que
os valores que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário, na
verdade, eram de R$ 79,00.
Meses depois, IZAIAS e a sua funcionária Bruna,
previamente ajustados e com o intuito de novamente ludibriar Lindaura, decidiram
aplicar um novo golpe. Desta forma, Bruna se dirigiu à residência de Lindaura e,
mediante a promessa de um brinde (colchão), levou a idosa à agência bancária
referida na denúncia, onde fez com que a aposentada assinasse diversos
contratos, sendo certo que, desta maneira, realizou um empréstimo consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-51.2013.8.26.0205 -Voto no 50.349
4
em nome da vítima, a ser pago em 58 parcelas mensais de R$ 84,00.
Então, percebendo que fora outra vez enganada,
Lindaura foi à Delegacia e registrou o ocorrido.
É isto o que consta de fls. 6/8, 9/16, 17/18, 24/25, 26/29,
30/33, 34/36, 37, 38/44, 86/88, 90/93, 189/194, 197/200, 204/217, 243/250,
264/292, 293/316, 317/341, 342/364, 365/380, 382/406, 407/412, 413, 415,
542/544, 610, 611, 612, 613/615, 616/621, 642/653, 656/675, 723, 724, 725/726,
727, 733/739, 745/746, 750, 751 e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de
audiência de fls. 279/280.
Registro que há razão para que se duvide do que disse
a ofendida, pessoa que não conhecia os golpistas e, portanto, não tinha nenhum
motivo para incriminá-los gratuita e injustamente.
Assim, diante de tais elementos de prova, de absolvição
não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação
imposta a IZAIAS por estelionato perpetrado contra pessoa idosa.
Verifico que a reprimenda foi aplicada de maneira
aceitável.
Por fim, ao contrario do que alega a defesa do réu, não
é possível o abrandamento do regime prisional, em razão dos seus péssimos
antecedentes criminais (fls. 601/609).

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator